Tribunal: TJBA
Processo: 8053697-76.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8053697-76.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LEONARDO FERREIRA CARVALHO

Advogado(s)
:
VICTOR SILVA ALMEIDA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO MÉDICO LEGISTA. EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CARGO DE NATUREZA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE FUNCIONAL. VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE E À FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidato desclassificado de concurso público para o cargo de perito médico legista da Polícia Civil do Estado da Bahia, com fundamento em sua inaptidão no Teste de Aptidão Física – TAF. Sustenta a desproporcionalidade e a ausência de razoabilidade da exigência física para o desempenho das funções predominantemente técnicas do cargo, requerendo a anulação do ato de eliminação e sua reinclusão nas fases subsequentes do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a exigência de teste de aptidão física como critério eliminatório para o cargo de perito médico legista, de natureza técnico-científica, viola os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e finalidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de esforço físico como critério eliminatório para cargo de atribuições eminentemente técnicas, como o de perito médico legista, não se justifica funcionalmente, desbordando dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A atividade de perito médico legista concentra-se em funções técnicas e científicas, como a elaboração de laudos e exames médicos, que não demandam aptidão física elevada, característica de cargos operacionais.

A imposição do TAF, mesmo prevista em edital e regulamento interno, está sujeita ao controle judicial de legalidade e constitucionalidade, especialmente quando não houver vinculação entre o conteúdo do teste e as atribuições do cargo.

O ato administrativo que elimina candidato com base exclusiva em critério desnecessário e desproporcional ao desempenho das funções viola os princípios do art. 37, I e II, da CF, e configura desvio de finalidade.

A jurisprudência consolidada do TJ-BA, STJ e STF afasta a exigência de TAF para cargos sem atribuições operacionais, reconhecendo direito líquido e certo à permanência no certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A exigência de teste de aptidão física como critério eliminatório em concurso público viola os princípios da razoabilidade e da finalidade quando se refere a cargo de natureza técnico-científica sem atribuições operacionais.

O controle judicial da legalidade de cláusulas editalícias é legítimo quando a exigência nelas contida se mostra desproporcional à natureza das funções do cargo.

A eliminação de candidato com base em critério não funcionalmente justificado configura desvio de finalidade e afronta o direito líquido e certo à ampla concorrência no certame público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, I e II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS nº 8050544-35.2023.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 13.05.2024; STJ, RMS nº 42674/BA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 03.06.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053697-76.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante LEONARDO FERREIRA CARVALHO, e como impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível
de
Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

De
s. Cássio Miranda

Relator

Procurador
de
Justiça

11